Tribunal: TJSP
Processo: 2203544-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA – Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrada na condição de necessitada – Documentos juntados aos autos que se mostram suficientes para demonstrar sua hipossuficiência – Decisão reformada – AGRAVO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA – Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrada na condição de necessitada – Documentos juntados aos autos que se mostram suficientes para demonstrar sua hipossuficiência – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203544-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BELLUNO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 07638
Agravo de Instrumento no 2203544-17.2019.8.26.0000
Agravante: BELLUNO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
Agravado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
36a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Swarai Cervone de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA
Decisão que indeferiu o
benefício da justiça gratuita
Pleito de reforma da decisão
Cabimento

Agravante que pode ser enquadrada na condição de necessitada Documentos
juntados aos autos que se mostram suficientes para demonstrar sua
hipossuficiência Decisão reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido,
para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Belluno
Comércio e Distribuição Ltda. contra a r. decisão (fls. 96), proferida nos autos
dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos pela agravante em face do Banco
Santander (Brasil) S/A, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou
que a agravante providencie o recolhimento das custas inicial, sob pena de extinção
do feito.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/26), em síntese,
que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que sua
hipossuficiência já foi reconhecida por este Relator, nos autos de outro agravo de
instrumento (processo no 2152815-84.2019.8.26.0000), oportunidade em que a
benesse lhe foi concedida apenas para o processamento do aludido recurso. Entende
que a r. decisão recorrida é nula, uma vez que não foram explicitados os motivos
pelos quais o Juízo “a quo” indeferiu a gratuidade processual requerida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
agravante. Aduz que, no balanço financeiro referente ao ano de 2.018, apurou-se
prejuízo na ordem de R$ 1.029.981,87 (um milhão, vinte e nove mil, novecentos e
oitenta e um reais e oitenta e sete centavos), o qual tem sido acentuado pela
determinação de penhora incidente sobre 20% (vinte) dos créditos que a agravante
possui em relação aos seus parceiros comerciais.
Com tais argumentos pediu a concessão do efeito suspensivo,
para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para a
anulação ou reforma da decisão atacada (fl. 24/26).
O efeito suspensivo foi deferido, em segunda instância, por este
Relator (fls. 748/751).
Em contraminuta (fls. 757/762), alega o agravado, em síntese,
que a agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais, não bastando, para tanto, o prejuízo por ela
experimentado no ano de 2.018. Afirma que a agravante não demonstrou que a
penhora determinada nos autos da ação de execução de título extrajudicial está
impossibilitando o pagamento das custas e despesas processuais. Sustenta que o
montante bloqueado representa pequena parcela do valor executado. Aduz que a
agravante utiliza a empresa Coraggio Comércio Atacadista Ltda. para desviar
recursos financeiros e, assim, frustrar a execução, ressaltando que os extratos
bancários acostados aos autos demonstram intensa movimentação financeira. Alega
que a agravante sequer acostou aos autos todos os documentos necessários à
demonstração de sua hipossuficiência financeira.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Atendidos os requisitos necessários para conhecimento, como
já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
O deferimento do benefício da assistência judiciária à pessoa
jurídica é de caráter especialíssimo, impondo cabal demonstração de sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais. É nesse sentido a orientação
da Súmula no 481, de 28/06/2.012, do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Considerando-se os documentos juntados aos autos, é possível
verificar que, no balanço patrimonial apresentado pela agravante, relativo ao ano de
2.018, há déficit de mais de R$ 1.029.981,87 (um milhão, vinte e nove mil,
novecentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos) (fl. 80). Ademais, na
“Demonstração de Resultado do Exercício” referente ao ano de 2.018, identificou-se
prejuízo equivalente a R$ 452.732,85 (quatrocentos e cinquenta e dois mil,
setecentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) (fls. 80/85).
Não se olvide, outrossim, que, nos autos principais, foi
determinada a penhora de cerca de 20% (vinte por cento) dos créditos que a
agravante possui em relação aos seus parceiros comerciais, o que, conquanto não
inviabilize o exercício de sua atividade empresária, pode acarretar dificuldades no
pagamento das custas e despesas processuais.
Ou seja, referidos documentos são suficientes para demonstrar
que a agravante passa por situação financeira delicada e que possui recursos
econômicos limitados, sendo desnecessária a exibição e o exame de documentação
complementar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Ademais, a alegação de que a agravante se utiliza de outra
empresa (Coraggio Comércio Atacadista Ltda.) para desviar seus recursos e, assim,
frustrar a execução promovida em seu desfavor, deve, se o caso, ser objeto de
análise no processo executivo, não sendo apta a, por si só, ensejar o indeferimento
da benesse requerida pela agravante.
No mais, a movimentação financeira constatada nos extratos
bancários acostados aos autos (fls. 206/208) também não induz à conclusão de que
a agravante possui boa condição econômica, haja vista que grande parte dos
referidos recursos, pelo visto, é destinada ao pagamento de seus funcionários.
Assim, uma vez que os documentos juntados aos autos são
suficientes para a comprovação de que a agravante não dispõe de imediato do valor
relativo às custas processuais, é razoável conceder-lhe a isenção do pagamento das
custas/despesas processuais.
Deste modo, deve ser reformada a r. decisão de 1a instância
agravada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de
instrumento, para conceder os benefícios da justiça gratuita à agravante.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)